Tribunal: TJSP
Processo: 2050584-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – IPTU – Instituição de educação – Imunidade tributária configurada – Art. 150, VI, c, da CF – Presunção de que o patrimônio (estacionamento) é utilizado em prol das finalidades essenciais da entidade – Requisitos legais do artigo 14 do CTN – Desnecessidade de dilação probatória – Decisão reformada para acolher a exceção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – IPTU – Instituição de educação – Imunidade tributária configurada – Art. 150, VI, c, da CF – Presunção de que o patrimônio (estacionamento) é utilizado em prol das finalidades essenciais da entidade – Requisitos legais do artigo 14 do CTN – Desnecessidade de dilação probatória – Decisão reformada para acolher a exceção de pré-executividade, julgando-se extinta a execução fiscal (arts. 267, IV, do CPC e 156, V, do CTN) – RECURSO PROVIDO